Tribunal: STF
Processo: HC 239491
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 888.789/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.



    2. Na hipótese em análise, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pois impetrado contra decisão monocrática, sem prévia manifestação do colegiado regional a respeito da matéria suscitada no writ. Também foi destacado que ainda não havia escoado o prazo para a interposição do recurso adequado (agravo interno). No entanto, nas razões do regimental, o Agravante não impugnou o referido fundamento, limitando-se a reiterar a matéria suscitada na petição inicial. Desse modo, incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. ‘Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’’ (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).



    4. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa relata que:



    “O Paciente ROBSON BARROS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e foi processado como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial regime fechado. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, por várias vezes, em datas incertas, no período entre janeiro e julho de 2015, no interior da residência situada na Rua Irineu Pistone, nº 59, Jardim Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ROBSON BARROS SANTOS, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Larissa Francisca da Silva, adolescente que à época contava com 14 (quatorze) anos de idade.” (documento eletrônico 1, p. 2).



    Alega que:



    “A Constituição Federal é responsável por assegurar o mister reconhecer que o recebimento de uma denúncia sem fundamentação ou fundamentada de forma genérica, sempre importará em prejuízo ao acusado, uma vez que não haverá segurança de que seus argumentos foram ‘ouvidos’, entendidos e considerados pelo magistrado, foi o que, de fato, ocorreu na decisão coatora que ensejou o pedido deste writ. Vejamos:



    [...]



    Na decisão, o Magistrado não fez a mínima referência aos fatos em concreto para fundamentar o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, realizando de forma genérica e arbitrária.



    Neste caso, mister reconhecer que o recebimento de uma denúncia sem fundamentação sempre importará em prejuízo ao acusado, uma vez que não haverá segurança de que seus argumentos foram ‘ouvidos’, entendidos e considerados pelo magistrado.



    Ainda que se admita que a denúncia é recebida por uma decisão interlocutória, fica evidenciada a necessidade de sua devida fundamentação.” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, busca: 



    “a) Que seja anulado a decisão arbitraria que ‘não fez a mínima referência ao fato em concreto’, conforme entendimento pacífico do STJ (HC 523.480/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti), nos termos do art. 564, V, do CPP - ART 93 IX Constituição Federal;



    b) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, requer a concessão da medida liminar para a Suspensão dos efeitos do Processo até o julgamento definitivo deste writ;



    c) Que seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar.



    d) Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5°, L.XVIII, CPP, art. 654, 2.).” (documento eletrônico 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 888.789/SP, assim fundamentada:



    “O inconformismo não merece conhecimento.



    No caso, a decisão combatida foi assim fundamentada (fls. 61-64; grifos no original):



    ‘De início, verifica-se que o Desembargador Relator, na decisão monocrática de fls. 25-26, não conheceu do writ originário.



    Considerando que o ato coator impugnado neste writ se trata de decisão monocrática, sem prévia manifestação do colegiado regional a respeito da matéria, a competência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do pedido de habeas corpus não foi inaugurada.



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República, a existência de acórdão emanado de Tribunal estadual ou federal é condição imprescindível à inauguração da jurisdição desta Corte, pois, como se sabe, ‘[n]ão se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador’ (AgRg no HC n. 608.512/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/10/2020).



    [...]



    Não há como ignorar, ainda, que a decisão ora impugnada foi prolatada em 05/02/2024. Vê-se que, antes mesmo de escoado o prazo para interposição do competente agravo interno – o que levaria as questões ora suscitadas ao exame do Colegiado –, impetrou-se o presente writ, cuja análise, assim, mostra-se deveras prematura, além da flagrante incompetência deste Sodalício para o reexame de decisão monocrática proferida na origem.



    Por fim, cabe advertir à Defesa que o presente juízo não é exauriente. Por tal razão, para eventual detida análise das alegações ora formuladas, poderá o Paciente manejar, na origem, a via de impugnação adequada, qual seja, o agravo regimental contra a decisão monocrática ora impugnada.



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.’



    O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.



    Na hipótese em análise, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pois impetrado contra decisão monocrática, sem prévia manifestação do colegiado regional a respeito da matéria suscitada no writ. Também foi destacado que ainda não havia escoado o prazo para a interposição do recurso adequado (agravo interno). No entanto, nas razões do regimental, o Agravante não impugnou o referido fundamento, limitando-se a reiterar a matéria suscitada na petição inicial. Desse modo, incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.” (documento eletrônico 10 pp. 4-6).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator